Tribunal: TJMT
Processo: 1006856-05.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006856-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO - CPF: 019.876.491-09 (RECORRENTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006856-05.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carla Luanna Carvalho Monteiro

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.

AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as faturas de energia questionadas, se encontram acima da média praticada na unidade consumidora nos meses registrados anteriormente e posteriores ao questionado, estas devem ser revisadas de acordo com a média apurada nos meses anteriores.

O recebimento de cobrança indevida caracteriza mero aborrecimento, comum nas relações negociais, que por si só não dá ensejo à reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para DECLARAR a inexistência do débito correspondente à fatura do mês 12/2018 (R$ 1.081,88), bem como, para DETERMINAR que a Reclamada providencie o refaturamento da mencionada fatura, de acordo com a média do consumo dos 03 (três) meses anteriores à sua emissão, não havendo de se falar em refaturamento das cobranças correspondentes aos meses 09/2018, 10/2018, 11/2018 e 01/2019 (vez que houve registro de leitura do medidor) ou ainda, na existência de danos morais.”

A Autora, ora Recorrente, aduz que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que somente foi determinado o refaturamento da fatura do mês de dezembro de 2018, mas afirma que as faturas referentes aos meses de setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018 e janeiro de 2019, não correspondem com a sua média de consumo se comparado aos meses posteriores.

Da análise dos autos, observo que de fato nos meses posteriores aos questionados, houve uma redução na leitura registrada pelo medidor da unidade consumidora da autora, portanto, as faturas dos meses de setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018 e janeiro de 2019
não refletem o real consumo praticado, restando evidenciado a abusividade nas cobranças.

Assim, entendo que a pretensão da Recorrente no sentido de revisar as faturas em questão deve ser acolhida, devendo ser emitidas novas faturas tendo como parâmetro a média apurada pelo consumo correspondente aos quatro meses anteriormente registrado (03/2017 a 06/2017), conforme demonstrativo registrado, ou seja, devem ser revisadas para a média de 300 kWh cada fatura.

Por outro lado, entendo que a condenação a título de dano moral não merece prosperar, em que pese tenha alegação de que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste nos autos comprovação quanto a este fato,
ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar
que a Reclamada efetue a revisão
das faturas correspondentes aos meses de setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018 e janeiro de 2019, ao consumo equivalente a 300 kWh para cada fatura, pelo valor atual em kWh.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023